Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA. FOTOGRAFIAS REGISTRADAS EM DELEGACIA. DOLO EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR MULTA. ARTIGO 129, §5o, II, DO CÓDIGO PENAL. LESÕES RECÍPROCAS. LEGÍTIMA DEFESA. PENA DE RECLUSÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c art.5o, incisos I e II, da Lei n.o 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.

3. Prescindível a realização de prova técnica para comprovação da materialidade delitiva quando existentes nos autos fotografias tiradas da vítima na delegacia de polícia na ocasião do registro dos fatos - as quais retratam lesões compatíveis com sua narrativa.

4. No crime de lesão corporal, segundo Cezar Roberto Bitencourt, o elemento subjetivo “é representado pelo dolo, que consiste na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem. É necessário, com efeito, o animus laedendi ” (BITENCOURT, Cezar Roberto.Tratado de direito penal: parte especial. 15. ed. v. 2. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 199). 4.1. Demonstrado que o réu, prevalecendo-se da relação íntima com a vítima, ofendeu a sua integridade física, não há que falar em atipicidade da conduta.

5. Nos termos do artigo 129, § 5°, II, do Código Penal, o juiz, não sendo graves as lesões, pode substituir a pena de detenção pela de multa, se as lesões são recíprocas. O referido dispositivo não tem aplicabilidade quando a pena aplicada é a de reclusão.

6. Recurso conhecido e desprovido.